Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Furto mediante abuso de confiança. Receptação no exercício de atividade comercial clandestina. Provas. Nulidade. Dolo. Restituição de bem apreendido.
1 – Não é nulo processo se as provas ilícitas - extraídas sem autorização judicial do aparelho celular - foram anuladas e excluídas dos autos, fundamentando-se a condenação em outras provas, independentes.
2 – As declarações do representante da empresa vítima - de que o primeiro apelante furtou produtos da loja e o presenciou repassá-los à outra acusada - que os vendeu a terceiro - somadas às imagens de câmeras de segurança e à confissão extrajudicial, são provas suficientes para a condenação.
3 - Se a apelante recebeu do outro acusado produtos sem nota fiscal e muito abaixo do valor de mercado e os revendeu a terceira pessoa, de forma clandestina, evidenciado está o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
4 - Incide a qualificadora do crime de receptação, prevista nos §§ 1o e 2o do art. 180 do CP, quando a apelante exerce atividade comercial clandestina de compra e venda de produtos de culinária japonesa, ainda que na sua residência.
5 – Aparelho celular que estava na posse da ré -- que se presume seja de sua propriedade, não há restrição no IMEI de identificação nem provas de que seja de origem ilícita ou vinculado ao crime pelo qual condenada -- deve ser restituído.
6 - Apelação da segunda apelante provida em parte. Não provida a do primeiro apelante.